Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734242-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: WD ALIMENTOS E LATICINIOS LTDA, MACRINA DOS SANTOS VIDERO D E S P A C H O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701014-05.2020.8.07.0002, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravada e determinou o desbloqueio das quantias de R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais) e de R$ 4.422,69 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) (ID 166819211, processo de referência). O agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para evitar o desbloqueio das verbas. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e possibilitar a penhora das verbas bloqueadas. É a síntese do necessário. Compulsando os autos na origem, constatei que em 09.08.2023 os valores constritos foram desbloqueados no sistema SISBAJUD (ID 168130735, origem), conforme a determinação contida na decisão agravada. Diante disso, considerando que o pleito recursal visa impedir o desbloqueio que já fora efetivado, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, esclarecer o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator